Tribunal: TJBA
Processo: 8156749-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156749-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADEMI DOS REIS DE JESUS

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA TERMINATIVA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. FORMALISMO EXCESSIVO. DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS. VIOLAÇÃO À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de inépcia da petição inicial, em razão da não apresentação de documentos considerados essenciais pelo juízo de origem. A ação discute suposta fraude bancária em típica relação de consumo.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em verificar se a ausência de determinados documentos, exigidos para instrução inicial da petição, justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito, diante dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da primazia do julgamento de mérito e da facilitação da defesa do consumidor.

III. Razões de decidir: A exigência de documentos que se encontram, muitas vezes, em poder da instituição financeira ré não pode constituir óbice intransponível ao acesso à justiça, especialmente quando se trata de relação de consumo regida pela vulnerabilidade presumida do consumidor (CDC, art. 6º, VIII).

A petição inicial cumpriu os requisitos essenciais previstos no art. 319 do CPC, permitindo a compreensão da causa de pedir e do pedido.

A eventual insuficiência documental poderia ser suprida na fase de instrução, por meio da inversão do ônus da prova.

O art. 4º do CPC estabelece o princípio da primazia da decisão de mérito, devendo o juiz evitar decisões terminativas baseadas em vícios sanáveis.

A extinção prematura do processo, sem permitir a efetiva produção probatória, configura afronta à moderna sistemática processual e à cooperação entre os sujeitos do processo.

A jurisprudência do TJBA tem se firmado no sentido de afastar a extinção do feito por ausência de documentos não essenciais à propositura da ação, como a procuração com firma reconhecida ou cópias contratuais, que podem ser supridas posteriormente.

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento do mérito.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8156749-51.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ADEMI DOS REIS DE JESUS
e como Apelado
BANCO BMG S.A.,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

AO RECURSO INTERPOSTO
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA